Tribunal: TJBA
Processo: 0095176-76.2009.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA. 2ª Turma. RSE Nº 0095176-76.2009.805.0001. ORIGEM: SALVADOR-BA. (2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI). APELANTES: RODINEI PEDRO DE SOUZA FLOR E PAULO RICARDO CORREIA CONCEIÇÃO. ADVOGADOS: BÉIS. HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA OAB-BA Nº 45.812; THIAGO MATIAS OAB-BA Nº 27.823. DEFENSOR PÚBLICO: BEL. IGOR RAPHAEL DE NOVAES SANTOS. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. ARIOMAR JOSÉ FIGUEIREDO SILVA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (PRONÚNCIA – ID. 101222430, EM 28.08.2008). RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDOS. I. Caso em exame: “[...] Consta dos autos do Inquérito Policial nº 101/2008 incluso, que no dia 28 de agosto de 2008, por volta das 22h30min, em um bar situado no bairro Alto do Cabrito, nesta Capital, os acusados (Rodinei e Paulo Ricardo), com animus necandi e em comunhão de esforços, desferiram golpe de arma branca tipo facão, além de chutes e socos contra a vítima Antônio Ribeiro dos Santos, causando-lhe lesões que consubstanciaram a causa eficiente de sua morte.” (Denúncia – id. 101222062/65). Recursos Defensivos: Preliminar de nulidade ao argumento de ausência de Defesa Técnica e no mérito pela Despronúncia (testemunhas de ouvir dizer) e/ou desclassificação para homicídio simples (exclusão da qualificadora do motivo fútil). II. Questão em discussão: (i) Saber se houve deficiência na defesa do recorrente Rodinei a causar-lhe prejuízo ao seu direito de se defender amplamente. (ii) Se inexistentes elementos indiciários da atuação homicida dos recorrentes e ou se possível excluir a qualificadora do motivo fútil, desclassificando o evento criminoso para o tipo simples. III - Razões de decidir: (I) Defesa Técnica que acompanhou o recorrente Rodinei durante todo o processo instrutório, atuando com desvelo e esmero, a não demonstrar qualquer prejuízo ao mesmo. Rejeição! (II) Indícios suficientes da autoria e materialidade a ensejar a submissão dos suplicantes ao Tribunal Popular. Elementos indiciários suficientes dando conta da atuação dos recorrentes no palco dos acontecimentos a consequenciar as agressões causadoras da morte de Antônio Ribeiro dos Santos. Animus dos pronunciados. Relatos de um desentendimento em um bar por causa de um cachorro e posterior utilização de um facão, emprestado por um dos recorrentes, na consecução do crime. Juízo de prelibação a não comportar maiores aprofundamentos no corpo probatório. Exclusão da qualificadora do motivo fútil, nesse momento, precipitada, matérias afeitas ao seu juízo natural. Manifestação Ministerial pelo total improvimento dos recursos. IV- Dispositivo e tese: Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar de nulidade e improvidos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0095176-76.2009.805.001 do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador-BA, tendo como Recorrentes Rodinei Pedro de Souza Flor e Paulo Ricardo Correia Conceição e Recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito, rejeitar a preliminar de nulidade e julgá-los improvidos, pelas razões expostas: Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator